Tribunal: TCU
Processo: 023.544/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7885/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.544/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexssander da Silva Vieira (XXX.248.177-XX); Ana Caroline dos Santos Viana (XXX.157.637-XX); Andrea Maria Crespo Marcos (XXX.991.487-XX); Ariadne Callegario Nicolli (XXX.196.477-XX); Cintia de Araujo Oliveira (XXX.633.577-XX); Clevio Cezar da Fonseca (XXX.153.020-XX); Elaine Cunha dos Santos (XXX.666.527-XX); Igor Melo Silva (XXX.959.167-XX); Paulo Leandro da Cunha Martins (XXX.505.857-XX); Regina Goncalves Caldas (XXX.447.897-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador) 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.